Tribunal: TJDFT
Processo: 0003263-11.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para pagamento dos credores indicados no ID 8231214 - fl. 137. Os credores CLEOMAR PEREIRA JORGE e CLEONILDA APARECIDA JOSE PIRES PES receberam adiantamento preferencial e tiveram seus créditos extintos, consoante alvarás de ID 8231214 - fls. 103 e 136, respectivamente. Decisão saneadora proferida às fls. 137/140 do ID 8231214. Na audiência realizada em 31 de maio de 2016 (ID 5231214 - fls. 183/186), os credores abaixo nominados levantaram seus créditos, consoante alvarás indicados no ID e folhas inscritos após seus respectivos nomes. 1. CLEUZA ABADIA DOS REIS SOUZA – ID 8231214 (fl. 195). 2. CLEUDES DAMARES PINHEIRO SILVA – ID 8231214 (fl. 194). 3. CLEONICE MARIA RODRIGUES – ID 8231214 (fl. 193). 4. CLEIDE GONÇALVES LIMA – ID 8231214 (fl. 192). 5. CLEIDE FRAZÃO CAMPOS – ID 8231214 (fl. 191). 6. CLECIO OLIVEIRA DO CARMO – ID 8231214 (fl. 190). Analisando os autos, observa-se que não há registro de levantamento do crédito por parte dos credores CLEUDEMIR ANDRADE DE SANTANA e CLEIDE EVARISTO RICARDO, cujas contas de provisionamento estão indicadas na fl. 144 do ID 8231214. Ademais, os referidos credores pediram o adimplemento de seus créditos por meio da petição de ID 11485349. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) CLEUDEMIR ANDRADE DE SANTANA e CLEIDE EVARISTO RICARDO, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Indefiro o pedido de reserva de honorários (ID 11485349), haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Publique-se. Brasília, 06 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios